Tribunal: TJDFT
Processo: 0737599-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. cobrança de honorários advocatícios contratuais. Honorários sucumbenciais. Valor da condenação reduzido. Fixação por apreciação equitativa. Art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, reconhecendo a prestação parcial dos serviços advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido e fixou honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do reduzido valor da condenação e da verba sucumbencial fixada, é cabível a aplicação da apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ou se deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais mediante critério percentual sobre o valor da condenação.
III. Razões de decidir
3. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar, como regra, o critério percentual previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, admitindo-se a apreciação equitativa apenas em hipóteses excepcionais. 4. Quando a aplicação do percentual mínimo legal conduz a valor manifestamente irrisório, incompatível com a finalidade remuneratória da verba e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justifica-se a incidência do art. 85, § 8o, do mesmo diploma, autorizando o arbitramento por equidade.
5. Em se tratando de arbitramento mediante juízo de equidade, os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB devem servir apenas como referência ao magistrado, sobretudo quando sua incidência, sem qualquer outro juízo de valor, possa resultar situação de condenação exacerbada ou ínfima.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, inciso I; 85, § 2o, § 6o-A, § 8o, 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; Acórdão 2110102, 0718665-60.2024.8.07.0018, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 08/04/2026, DJe: 17/04/2026; TJDFT, Acórdão 1949407, APC 0714780-32.2024.8.07.0020, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024.